Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714356-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DECISÃO A r. decisão agravada (id. 16458059, págs. 114 e 132), possui o seguinte teor: “Vistos. Cuida-se de petição do exequente, pugnando pelo prosseguimento do feito com a alienação do bem penhorado e informa o acordo firmado e arquivamento dos autos do processo no 0007953-69.2016.8.07.0006, que tramitou na 1a Vara Cível de Sobradinho. Primeiro, necessário esclarecer que tal pretensão depende de perícia previa, para determinar o valor de mercado do objeto da venda. Segundo, a apreciação do pedido para alienação do bem penhorado depende de consulta à situação atual do imóvel. Com efeito, intimo a parte exequente a anexar aos autos a certidão de ônus atual correspondente ao imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. P.” Os embargos de declaração opostos pela agravante-executada foram desprovidos (id. 16458059, págs. 146/7), nos seguintes termos: “Vistos. ID 62420874. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de ID 62303560. Alega que ‘há área desapropriada na mesma matrícula o que ensejará nulidade qualquer ato de constrição’. Aponta omissão na decisão porque não observou decreto de desapropriação e interesse do Distrito Federal sobre a área. Intimado, o embargado/credor silenciou (ID 63482126) As certidões de ônus dos imóveis foram anexadas pela parte credora. (ids 63851843 e 63851837) DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. As certidões de ônus de ids 63851843 e 63851837, anexadas pelo credor, demonstram que a titularidade dos imóveis é da executada. Além disso, existem outras constrições anotadas nas matriculas dos imóveis com a mesma finalidade daquela deferida nestes autos, qual seja, o recebimento de crédito. Logo, acolher a defesa da devedora em favor de terceiros, seria aceitar a frustração da execução. Ademais, o alegado direito da CAESB sobre o uso da área penhorada é por tempo determinado, remanescendo a propriedade em favor de quem adquirir os imóveis em eventual leilão, cabendo observar a destinação da área. Quanto à desapropriação, especificamente das áreas penhoradas, não constam das matriculas dos imóveis tal anotação, portanto, para a presente execução importa observar as informações no documento de publicidade dos bens penhorados, nos quais inexistem anotações de impedimento legal para alienação. Logo, as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. No mais, causa estranheza o interesse da devedora em defender direito que, segundo tenta transparecer, é de terceiros e não seu. Com isso, vem consumindo tempo e recursos em manifestações envolvendo vários processos, para convencer a justiça de que está preocupada com a coisa alheia. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Aguarde-se pela preclusão da decisão embargada e tornem à conclusão para nomeação de perito judicial para avaliação e posterior alienação dos imóveis. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-executada alega que parte do imóvel penhorado está localizada em área pública, por isso defende a intimação do Distrito Federal e da Caesb, sob pena de nulidade processual. No entanto, constata-se que a r. decisão agravada, integrada pela que rejeitos os embargos de declaração, apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente pelo Juízo a quo na decisão proferida em 06/09/2019 (id. 16457058, págs. 151/2), in verbis: “Vistos. ID 42334905. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. I - Acerca das penhoras efetivadas sobre os imóveis localizados no loteamento Alto da Boa Vista (matrículas: 14.353, 14.534 e 14.356), não há o que ser apreciado, pois o executado não as impugnou, mas tão somente referiu não ser de sua propriedade. Ademais, não lhe caberia defender direito de terceiros, o que está sendo apreciado nos autos dos Embargos de Terceiros opostos pelos supostos proprietários Processo n. 0721946-51.2019.8.07.001). 2 - Nesse mesmo rumo, a parte executada apresentou impugnação à penhora realizada sobre percentual de terra (RODOVIA BR 020 KM 18 NÚCLEO RURAL SARANDY PLANALTINA/DF - área de 1.196,2080 hectares, na Fazenda Serandy), alegando ter sido a área objeto de desapropriação pelo Distrito Federal, por meio do Decreto Distrital n. 16.156 de 14/12/1994. Logo, tratando-se de área supostamente pertencente a pessoa diversa da impugnante Distrito Federal e CAESB) em razão de Decreto, a devedora não detém autorização para defender direito alheio em nome próprio. Diante disso, reconheço a ilegitimidade da executada para defender direito sobre imóvel penhorado, já que ela própria alega não lhe pertencer. [...].” (grifos nossos). Em conclusão, considerando que da r. decisão anterior não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo e a pretensão da agravante-executada encontra óbice no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora